Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-60.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos em sentido estrito interpostos contra decisão que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado para crime de competência do juízo singular. As defesas requereram a impronúncia dos acusados, alegando ausência de indícios suficientes de autoria e violação ao sistema acusatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos mínimos para a admissibilidade da acusação perante o Tribunal do Júri, notadamente quanto à existência de indícios de autoria e materialidade de crime doloso contra a vida, ou se é caso de impronúncia ou desclassificação da infração penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rito do Tribunal do Júri é dividido em duas fases, sendo a primeira destinada à verificação da admissibilidade da acusação. Nesta fase, o juiz pode pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar o delito.
4. A desclassificação é cabível quando não se trata de crime doloso contra a vida, devendo o juiz limitar-se a declarar tal circunstância, sem indicar o novo tipo penal.
5. A impronúncia exige ausência de indícios mínimos de autoria ou participação, o que não se verifica no caso, pois há elementos que indicam a atuação dos réus na conduta delitiva.
6. A materialidade foi demonstrada por laudos periciais e registros policiais, e os indícios de autoria foram extraídos de depoimentos testemunhais e declarações iniciais da vítima.
7. A decisão de desclassificação não viola o sistema acusatório, estando fundamentada em elementos probatórios e respeitando o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A presença de materialidade e indícios mínimos de autoria ou participação afasta a impronúncia e autoriza a desclassificação da imputação de crime doloso contra a vida para infração penal de competência do juízo singular.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 406 a 421 e 385 do Código de Processo Penal.